Tribunal: STF
Processo: HC 212904
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Antônio Lu Filho, em favor Reginaldo Aparecido de Souza, contra decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 706.349/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006, à pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo comprovação que os materiais apreendidos são drogas (maconha). 



    AUTORIA confissão espontânea do acusado depoimentos de policiais que indicam a apreensão de droga validade depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado inocorrência no caso em tela.



    TRÁFICO destinação a terceiros indícios de quantidade incompatível com a figura de usuário; forma de acondicionamento próprio para venda; declaração do acusado de que a droga seria entregue a terceiro.



    PENAS primeira fase pena base fixada em 12 anos quantidade e maus antecedentes mantença segunda fase confissão espontânea pena diminuída em 1/6 terceira fase presente causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 pena majorada em 1/5 mantença inaplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas indicação de que o réu se dedicava à atividades criminosas e integrava organização criminosa mantença reprimenda mantida.



    REGIME circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu quantum da pena quantidade e maus antecedentes indicando que regime menos gravoso não atende à finalidade preventiva específica Beccaria regime fechado negado provimento ao recurso”. (eDOC 3, p. 2)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ alegando, em suma, ilegalidade na dosimetria da pena.



    A ordem foi denegada monocraticamente. (eDOC 4)



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a revisão na individualização da pena.



    Postula a retirada dos maus antecedentes, pois já transcorrido 5 anos das condenações.



    Argumenta, ainda, que a quantidade da droga apreendida teria sido valorada de maneira desproporcional.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Conforme a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    O Juízo de origem, ao realizar a dosimetria da pena, consignou o seguinte: 



    “Na primeira fase da dosimetria, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal em conjunto com o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, o qual dispõe que preponderam neste primeiro momento a natureza e quantidade da substância, a personalidade e conduta social do agente. Pois bem, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, consistentes na culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, em geral, são neutras no caso concreto, não havendo o que se valorar. Todavia, em específico à natureza e quantidade de entorpecentes, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que há circunstância judicial negativa, em razão da grande quantidade de droga apreendida, cerca de 662 Kg (seiscentos e sessenta e dois quilos) brutos do entorpecente popularmente conhecido como “maconha”. Destaco, que nessas hipóteses, o juízo não fica atrelado a patamares ou índices mínimos ou máximos para estabelecimento da pena-base, bastando que, de acordo com um juízo de proporcionalidade, tendo-se em vista as circunstâncias judiciais a serem valoradas, estabeleça a pena-base dentro dos parâmetros abstratamente previstos em lei. Nesse prisma, entendo que a quantidade de entorpecentes apreendida mostrou-se exorbitante, sendo mais de meia tonelada de maconha. A título de exemplo, a fins de ilustrar a gravidade concreta da conduta, imagine-se que um cigarro de maconha pese 0,5g - com o entorpecente aqui apreendido seria possível fracionar cerca de 1.324.000 (um milhão e trezentos e vinte e quatro mil)? cigarros da referida droga. Ademais, o réu ostenta maus antecedentes, consistentes em condenação transitada em julgado que não serve para fins de reincidência, descrita no ofício vindo da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná, conforme fls. 116/119, decorrente de condenação por tráfico de entorpecentes (processo sob nº 944/2009), cuja extinção da punibilidade deu-se em 26/03/14.



    Dessa forma, entendo como razoável a fixação da pena-base em 12 (doze) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, estes fixados no patamar mínimo, à míngua de informações à respeito da capacidade econômico-financeira do acusado.



    Na segunda fase da dosimetria, verifico que não há circunstâncias agravantes, tendo em vista, sobretudo, que o denunciado é tecnicamente primário. Consta, todavia, a atenuante da confissão espontânea. Diminuo a pena anteriormente fixada em 1/6, totalizando-a em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa.



    Na terceira fase da dosimetria, deixo de aplicar o redutor de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, vez que, embora o denunciado seja primário, as circunstâncias concretas não apontam à prática ocasional de tráfico de drogas. Isso, pois, pelo que se depreende dos autos, houve toda uma organização para que o delito se concretizasse, com tratativas com demais indivíduos não identificados, busca de grande quantidade de entorpecentes em outro Estado da Federação, circunstancias essas que indicam, para além da dúvida razoável que o denunciado, embora tecnicamente primário, dedica-se às atividades criminosas, fato que afasta a aplicação da presente diminuição de pena. Ademais, verifico, também, que o acusado ostenta antecedentes criminais que, embora não sirvam para fins de reincidência, adoto como fundamento, também, para afastar a presente minorante, conforme se denota do documento de fls. 41, constante da condenação transitada em julgado nos autos nº 0001630-51.2008.8.26.0248 e ofício de fls. 116/119, com condenação transitada em julgada pelo crime de tráfico de entorpecentes.



    Ainda, verifico presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06. Via de regra, a jurisprudência entende pela possibilidade de se aplicar a referida causa de aumento mesmo nas hipóteses em que não ocorrer a efetiva transposição de fronteiras entre Estados, aplicando-se a majorante no patamar mínimo. No caso concreto, como houve efetiva transposição de um Estado para o outro, entendo que deve ser aumentada a pena em 1/5, por proporcionalidade, estabelecendo a pena final em 12 (doze) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa”. (eDOC 5, p. 5-7)



    Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena. 



    Aponta-se que as circunstâncias em que o delito foi praticado foram valoradas negativamente de modo a incrementar a pena-base nos termos da sentença, a qual se encontra devidamente justificada. 



    Ademais, quanto à valoração dos maus antecedentes passados o prazo depurador de 5 anos, o Plenário desta Suprema Corte finalizou o julgamento do RE 593.818/SC, Tema 150 da Repercussão Geral, no sentido de dar parcial provimento ao recurso extraordinário para fixar a seguinte tese: 



    “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 



    Embora compreenda que a proibição constitucional das penas perpétuas (art. 5º, XLVII, b, CF) e o devido respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) exigem a fixação de limites temporais também para a consideração de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, fiquei vencido no julgamento virtual, juntamente com os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Dias Toffoli. 



    Desse modo, a condenação atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente